Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713185-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO SOARES DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIANA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Soares de Brito contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 88457571 do processo n. 0702221-54.2021.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 25365530), o agravante relata ter ajuizado a ação de conhecimento distribuída sob o n. 0702221-54.2021.8.07.0018, buscando a condenação do réu ao pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por danos morais; R$100.000,00 (cem mil reais), por danos estéticos; e pensão vitalícia no valor de 1 (um) salário-mínimo, em razão de lesões decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde, as quais, segundo sustenta, o tornaram incapaz para exercer suas atividades laborativas. Destaca ter requerido, na petição inicial, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o réu estabeleça, de imediato, o pagamento de pensão correspondente a 1 (um) salário-mínimo, até o julgamento do processo. O pedido, todavia, foi negado na decisão ora agravada. Sustenta que os pressupostos para deferimento do pedido antecipatório estão presentes, pois, no seu entendimento, a probabilidade do direito está amparada na prova documental que acompanha a petição inicial, demonstrando a incapacidade permanente oriunda do quadro irreversível de retinopatia diabética e glaucoma. Além disso, defende que o receio de dano irreparável está fundado na impossibilidade de exercer as atividades que garantem sua subsistência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar ao agravado que estabeleça, de imediato, o pagamento de pensão no valor de 1 (um) salário-mínimo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem recolhimento do preparo, por ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida na instância de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes esses requisitos. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o autor/agravante pleiteia, na petição inicial, a condenação do réu ao pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais), por danos morais; R$100.000,00 (cem mil reais), por danos estéticos; e pensão vitalícia no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo, em razão de lesões decorrentes de falha na prestação do serviço público de saúde, as quais, segundo relata, o tornaram incapaz para exercer suas atividades laborativas. Na exordial, alega que, embora tenha ajuizado anteriormente outra ação judicial (distribuída sob o n. 0736293-10.2020.8.07.0016), e obtido provimento judicial favorável para ter acesso, na rede pública de saúde, aos procedimentos oftalmológicos necessários para tratar as doenças que o acometem (retinopatia diabética e glaucoma – ID 88256676, autos de origem), o Distrito Federal realizou apenas um dos tratamentos indicados, situação que, segundo sustenta, contribuiu para a perda total de sua visão. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo a quo. Por oportuno, transcreve-se excerto da decisão agravada: [...] Consoante relatado, o Requerente narra ter perdido a visão em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde, visto que não teria sido submetido a procedimentos médicos dos quais necessitava com urgência. Nesse contexto, pugna pela concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Réu seja compelido a prestar-lhe, de imediato, pensão mensal no importe um salário mínimo. Em etapa de cognição sumária, entretanto, não é possível vislumbrar o necessário nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado e as sequelas sofridas pelo Requerente, revelando-se ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência vindicada. Desta feita, conquanto se vislumbre o perigo de dano, revela-se prudente aguardar o regular trâmite legal, com a devida observância do contraditório e eventual dilação probatória, a fim de melhor analisar a questão submetida a Juízo. Ademais, impende salientar que a concessão do pensionamento vindicado encontra óbice na vedação à irreversibilidade da medida antecipatória na hipótese de improcedência dos pleitos formulados na inicial, ante a irrepetibilidade do pagamento. [...] Assim, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores, impõe-se o indeferimento da medida antecipatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado o pagamento, de imediato, de pensão mensal no valor de 1 (um) salário-mínimo. Constata-se, todavia, neste juízo sumário, que não há informações suficientes para atestar se a alegada perda total da visão é desdobramento de eventual falha na prestação do serviço público de saúde. Vale destacar que os relatórios médicos juntados aos autos não são precisos quanto às causas das complicações no quadro clínico do agravante. Desse modo, mesmo que se entenda possível, em tese, a fixação de pensionamento civil, à luz do art. 950 do diploma civilista, não há, neste momento, elementos hábeis a demonstrar a probabilidade do direito, especialmente em relação aos pressupostos da responsabilidade civil do ente público, já que a análise do nexo de causalidade entre a conduta do requerido e o suposto dano exige, de modo geral, dilação probatória. Além disso, cumpre assinalar que as peças processuais informam que o autor/agravante recebe proventos de aposentadoria. Ainda que se entenda que o recebimento de pensão de natureza previdenciária não impede a obtenção da pensão decorrente de ato ilícito, essa situação indica que não há risco iminente à subsistência do recorrente, enfraquecendo a alegação de perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo. Há, na verdade, perigo de dano inverso, já que o deferimento da tutela antecipada poderia gerar prejuízos irreversíveis ao erário. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. Frise-se, por fim, que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora